Tribunal: STF
Processo: Rcl 38884
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por AEC Centro de Contatos S/A, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0245700- 49.2013.5.13.0009.
    Na petição inicial, alega-se, em síntese, afronta à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência da redação expressa da Lei 8.987/1995.
    Sustenta também que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725 da repercussão geral).
    Requer, ainda, a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 33)
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 37).
    Citado, o beneficiário Danilo José Menezes de Melo deixou de apresentar contestação (eDOC 40)
    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registre-se que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). Confira-se:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)
    Além disso, a jurisprudência da Corte é no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma.
    No caso, não se verifica similitude entre o decidido no ato reclamado e o objeto do julgamento da ADPF nº 324, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da súmula nº 331 do TST.
    Com efeito, o Tribunal reclamado ao analisar o recurso interposto pela ora reclamante, se manifestou nos termos da seguinte ementa:
    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. DESERÇÃO DO RECURSO ORDINÁRIO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DO DEPÓSITO RECURSAL EFETUADO POR EMPRESA QUE PEDE EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. SÚMULA 128, III, DO TST. O recurso ordinário da 1ª reclamada, ora agravante, não foi conhecido por deserção. Além de não terem sido recolhidas as custas e o depósito recursal, o TRT da 13ª Região assentou que, nas razões do recurso ordinário da 2ª reclamada, houve pedido de exclusão de sua responsabilidade de forma solidária. A decisão do Tribunal Regional está em consonância com o item III da Súmula 128 do TST, no sentido de que ‘Havendo condenação solidária de duas ou mais empresas, o depósito recursal efetuado por uma delas aproveita as demais, quando a empresa que efetuou o depósito não pleiteia sua exclusão da lide’. O recurso encontra óbice no artigo 896, § 7º, da CLT. Convém destacar que a reclamada que realizou o preparo (Claro S.A.) pediu, entre outras coisas, a reforma da sentença que reconheceu o vínculo de emprego do empregado diretamente com ela, o afastamento da responsabilidade solidária e sua exclusão da condenação ao pagamento das verbas rescisórias. Precedentes. Agravo não provido”. (eDOC 16)
    Portanto, não há identidade ou similitude de objeto entre o ato impugnado, deserção do recurso, e a decisão-paradigma indicada, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. Nesse sentido:
    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).
    Do mesmo modo, conclui-se pela ausência de afronta ao teor da Súmula Vinculante 10, porquanto observo que a autoridade reclamada não discutiu a constitucionalidade da do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/1995, porquanto sequer conheceu do recurso interposto. 
    Assim, tendo em vista que não houve declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal, não se vislumbra, no presente caso, violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    "CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONDENAÇÃO DA UNIÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. AFASTAMENTO FUNDADO NO INSTITUTO DA CONFUSÃO. INEXISTÊNCIA DE JUÍZO DISSIMULADO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4º, XXI, DA LEI COMPLEMENTAR 80/1994. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO CONFIGURAÇÃO, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl-AgR 20.397, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 12.8.2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA. SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A violação ao princípio da reserva de plenário exige que a norma seja declarada inconstitucional, ou tenha sua aplicação negada pelo Tribunal de origem, o que não ocorre no caso sub examine, onde a controvérsia foi solucionada com apoio na interpretação conferida pelo Tribunal a quo à norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Precedentes: Rcl 14.185-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, Dje 12/6/2013, Rcl 15.128, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 25/9/2013, RE 775.548-MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 6/12/2013. 2. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 3. Agravo regimental desprovido”. (Rcl-AgR 18.820, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.3.2015) 
    Ressalto por fim que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. É essa a orientação consolidada na jurisprudência desta Corte.
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 848.767: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl-AgR 22.923, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.3.2016)
    Assim, tendo em vista a inexistência de afronta à Súmula Vinculante 10 do STF, não se vislumbra, no caso, nenhuma das hipóteses previstas para o cabimento da reclamação.
    Ante o exposto, casso a liminar anteriormente deferida (eDOC 33) e nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Oficie-se ao Tribunal Superior do Trabalho acerca do conteúdo desta decisão.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente